Tribunal: TJMT
Processo: 1014777-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1014777-92.2020.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTES: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM E ELÍDIA PENHA GONÇALVES
PACIENTE: LARISSA MAYARA DA GLÓRIA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LARISSA MAYARA DA GLÓRIA, reeducanda do sistema prisional, atualmente cumprindo pena em regime fechado na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá/MT.
Assevera que a defesa da paciente requereu, em 16/04/2020, ao Juízo da Execução Penal o afastamento da fração de 3/5 [três quintos] em relação ao crime hediondo pelo qual foi condenada, em razão de não ser reincidente específica, e por conta das alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 na LEP e na Lei dos Crimes Hediondos.
Verbera que, até a presente data, os autos não foram sequer enviados ao Ministério Público e que, com a alteração almejada no cálculo da pena, LARISSA já teria preenchido o requisito objetivo em 15/03/2020, e que o constrangimento ilegal decorre da demora para apreciação do pleito.
Ao final, pede a concessão liminar da ordem para que seja concedida a prisão domiciliar da paciente até que o pleito seja analisado pelo juízo singular, ou que se determine a apreciação do pedido defensivo no prazo de 48h00 [quarenta e oito horas].
É o breve relato.
DECIDO.
LARISSA cumpre pena de 8 [oito] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime fechado, decorrentes de 2 [duas] condenações por tráfico de drogas [ações penais no 2936-25.2015.811.0055 e 27336-35.2017.811.0055], sendo que, na primeira delas, foi reconhecida a modalidade privilegiada de tráfico [art. 33, § 4o, da Lei de Drogas].
Assim, ao menos em tese, a apenada deveria cumprir 40% [quarenta por cento] da pena em regime fechado [art. 112, V, da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019], e não mais a fração de 3/5 [três] quintos.
Ocorre que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar, prima facie, que LARISSA cumpriu, até o dia 14/07/2020, 36% [trinta e seis por cento] da pena privativa de liberdade, correspondente a 3 [três] anos e 13 [treze] dias, o que, ao menos em sede de análise liminar, afasta a alegação de que já teria preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime.
Observo, ainda, que após o pedido formulado pela defesa da paciente, foram acostados atestados de trabalho, que ainda não foram objeto de análise pelo juízo singular, sendo o último deles em 06/07/2020.
Registro que são notórias as dificuldades trazidas por conta do fechamento das portas dos prédios do Poder Judiciário, em decorrência da pandemia anunciada, obrigando magistrados e servidores a, em um curto espaço de tempo, adaptarem-se ao home office, que nem sempre permite realizar as tarefas com a mesma agilidade do trabalho presencial, notadamente em razão das limitações tecnológicas das conexões de Internet domésticas e dos equipamentos de informática que possuem em suas residências.
Some-se a isso o fato de que os pedidos desta natureza, relacionados a réus presos, crescem diariamente, em proporções geométricas, exigindo um esforço hercúleo do julgador para apreciá-los a tempo e modo.
O regime de exceção vivenciado atinge não só os reeducandos, mas também advogados, magistrados, servidores, enfim, todos aqueles que atuam, direta ou indiretamente, na aplicação da justiça, de modo que, diante da situação extrema, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, ao menos em sede de cognição sumária, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias, no prazo de 5 [cinco] dias.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.